Tribunal: CARF
Processo: 16327.001097/2003-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001097/2003-86
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.569 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Embargante
ITAU CAPITALIZACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificado que houve omissão no Acórdão recorrido e que essa omissão
influenciou no resultado final da decisão proferida pelo colegiado, os embargos
de declaração devem ser providos com efeitos infringentes, nos termos do art.
65 do RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPROVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO
DO INDÉBITO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO.
Reconhecido após procedimento de diligência que o valor devido da CSLL e
inferior ao valor das estimativas pagas, impõe-se reconhecer a existência do
saldo negativo da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, com efeitos infringentes, para reconhecer
como indébito passível de compensação o valor de R$ 422.276,38.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001097/2003-86
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001097/2003-86

Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Recurso Voluntário que
busca reformar decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou compensação lastreada em
crédito de pagamento a maior.
2.

A motivação para a não homologação da compensação decorreu do entendimento
de que os valores requeridos não são passíveis de restituição, conforme Despacho Decisório (fls.
96).
3.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo alegou que o recolhimento
da Contribuição Social relativa ao ano-calendário de 1998, ao invés de recolher o valor devido
período, montante de R$ 1.721.061,51, mas recolheu indevidamente as antecipações de
Contribuição Social, apuradas nos meses de abril a novembro/98, totalizando o valor de R$
2.143.337,89, fato que gerou, portanto, um pagamento a maior no valor de R$ 422.276,38.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 141/146) por
entender não ser possível comprovar a ocorrência de pagamento a maior. A decisão restou
materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998
CSLL. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
Incabível a homologação de compensação de débito declarado à Receita Federal,
quando o direito creditório utilizado não é reconhecido. O valor recolhido com base na
anistia da MP 38/2002 é insuficiente inclusive para cobrir o débito discutido no
processo judicial, não havendo que se falar em indébito tributário.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 151/156), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na manifestação de inconformidade.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001097/2003-86

6.

Em 05.08.2011, a 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, de forma
unânime, negou provimento ao Recurso Voluntário, essa decisão restou materializada no
Acórdão no 1402-00.687 (fls. 6/12):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998
CSLL. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
Incabível a homologação de compensação de débito declarado à Receita Federal,
quando o direito creditório utilizado não é reconhecido. Valor recolhido com base na
anistia da MP 38/2002 é insuficiente, não havendo que se falar em indébito tributário.
7.

Diante dessa decisão, a interessada opôs Embargos de Declaração (fls. 219/221)
alegando existir omissão no voto condutor, que, no seu entender, não se pronunciou
adequadamente sobre o crédito pleiteado. Destaca-se o seguinte trecho dos Embargos:
Ocorre que a decisão recorrida fundamentou o indeferimento do crédito na alegação de
que o valor pago nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.025700-7 seria
insuficiente para a quitação da CSLL a pagar, no valor de R$ 7.506.147,89. Todavia,
quedou-se inerte quanto ao esclarecimento de que o valor total da CSLL devida
encontrava-se em discussão em outras ações judiciais, nas quais a Embargante havia
depositado judicialmente e efetuado pagamento.
Vale esclarecer que, naqueles autos, ao invés de ter recolhido a CSLL no montante
apurado de R$ 1.721.061,51, recolheu indevidamente a quantia de R$ 2.143.337,89,
restando assim, um pagamento a maior no valor de R$ 422.276,38, conforme pleiteado
no pedido de restituição/compensação em tela.
Assim, o eminente julgador não poderia ser omisso nesse ponto, especialmente porque o
crédito pleiteado nestes autos referia-se apenas ao pagamento a maior realizado nos
autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.025700-7 e não a totalidade da CSLL
devida.
Pelo exposto, a Embargante requer a retificação do acórdão mencionado, para que esta
Câmara expressamente se manifeste sobre o valor a maior recolhido com anistia, nos
autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.025700-7, no valor de R$ 422.276,38,
objeto do presente pedido de compensação.
8.

Em sessão de 08.12.2015, mediante Resolução no 1402-000.310, a 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, decidiu dar parcial provimento aos Embargos de Declaração
para converter o julgamento em diligência e determinar o encaminhamento dos autos à unidade
de origem a fim de que esta se pronuncie quanto à composição do valor de R$ 422.276,38.
9.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, a Delegacia Especial da Receita
Federal de Instituições Financeiras em São Paulo, realizou procedimento de diligência, no qual
concluiu, em detalhado relatório, que (fls. 277/279):
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001097/2003-86

19. Conclui-se que o valor de CSLL do ano calendário de 1998 suspenso em razão do
Mandado de Segurança no 1999.61.00.025700-7 corresponde a R$ 1.721.061,51, tendo
em vista que as demais ações judiciais supracitadas corresponderam a um recolhimento
de CSLL no período equivalente a R$ 7.067.496,65 e que o valor total da CSLL
apurada no ano calendário de 1998 foi de R$ 8.788.558,16.
10.

Devidamente cientificada do relatório de diligência, a interessada aduz que (fls.
286/287):
1. Não obstante o r. relatório de diligência não ter apontado de forma clara a existência
do crédito no valor de R$ 422.276,38, certo é que concluiu que: “(...) o valor de CSLL
do ano calendário de 1998 suspenso em razão do Mandado de Segurança no
1999.61.00.025700-7 corresponde a R$ 1.721.061,51, tendo em vista que as demais
ações judiciais supracitadas corresponderam a um recolhimento de CSLL no período
equivalente a R$ 7.067.496,65 e que o valor total da CSLL apurada no ano calendário
de 1998 foi de R$ 8.788.558,16 (...)”
2. Isso significa dizer que, tendo a própria diligência apregoado que a discussão que
envolve o Mandado de Segurança no 1999.61.00.025700-7 corresponde ao montante de
R$ 1.721.061,51, decerto que caberá, nesse momento, apenas confrontar tal valor
apurado com aquele comprovadamente recolhido a título de antecipação, qual seja, a
quantia de R$ 2.143.337,89.
3. Logo, delimitado pela própria diligência o objeto do Mandado de Segurança no
1999.61.00.025700-7, bem como o valor ali abarcado o valor recolhido a título de
antecipação, resta claro o direito creditório dos Manifestantes no valor de R$
422.276,38.
11.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
12.

A admissibilidade dos Embargos foi efetuada em Despacho de 07.08.2015 (fls.
239/241) e posteriormente ratificado na Resolução no 1402-000.310 (fls. 255/261).
13.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração sobre não manifestação no
Acórdão recorrido sobre os aspecto material que fundamentaria a existência do indébito.
14.

Alega a Embargante que ao invés de ter recolhido a CSLL no montante apurado
de R$ 1.721.061,51, recolheu indevidamente a quantia de R$ 2.143.337,89, restando assim, um
pagamento a maior no valor de R$ 422.276,38.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001097/2003-86

15.

Informa que a premissa do r. Acórdão não abordou o fato de que o valor total da
CSLL devida se encontrava em discussão em outras ações judiciais, com depósito judicial e
posterior pagamento.
16.

Informa que o crédito pleiteado nestes autos se refere apenas ao pagamento a
maior realizado nos autos do Mandado de Segurança no 1999.61.00.025700-7 e não a totalidade
da CSLL devida.
17.

A partir da diligência levada a efeito pela Delegacia Especial de Instituições
Financeiras resta claro que o valor devido, que se refere o MS no 1999.61.00.025700-7, em que
foi efetuado pedido de desistência e o pagamento efetuado com os benefícios da anistia,
prevista pela MP no 38, de 2002, é de R$ 1.721.061,51. Destaca-se o seguinte ponto do referido
relatório:
18. Por fim, resta diferença de CSLL de R$ 1.721.061,51 (8.788.558,16- 2.184.964,33-
4.882.532,32), suspensa, de acordo com o contribuinte, em razão do Mandado de
Segurança no 1999.61.00.025700-7.

18.

Definido o valor do débito de forma clara, isto é, R$ 1.721.061,51, assiste razão à
Embargante, que ao efetuar o pagamento de R$ 2.143.337,89, restaria um indébito de R$
422.276,38.
19.

Os comprovantes de pagamento constam no presente processo (fls. 123/130 do
Volume Digitalizado sob fls. 13/218) e consolidados no demonstrativo das estimativas pagas,
abril a novembro de 1998 (fls. 131).
20.

Resta claro, portanto que o r. Acórdão foi omisso e essa omissão influenciou em
desfavor da então Recorrente no resultado final do julgado. Assim, nos termos do art. 65 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, devem ser retificado o
resultado final da decisão recorrida.
21.

Diante do exposto, voto no sentido de ACOLHER os Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte, com efeitos infringentes, para reconhecer como indébito passível de
compensação o valor de R$ 422.276,38.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.569 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001097/2003-86

Iágaro Jung Martins

Fl. 353
DF CARF MF
Original